Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. FALTA DE INTERESSE. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. SENTENÇA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TÍTULO EXEQUÍVEL NO JUÍZO COMUM. MORA E INADIMPLEMENTO CONFIGURADOS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Na hipótese, evidente o interesse de agir do embargado/apelado: necessário e útil o ajuizamento da ação para obter o pagamento de título executivo extrajudicial. Se os argumentos de inadimplência se sustentam, matéria a ser analisada o mérito.

2. “Reconhecimento de litispendência exige a igualdade de todos os elementos da ação nos termos dos §§1o a 4o do art. 337 do CPC, o que não se observa no caso vertente, visto que diversas as partes. ( )” (Acórdão 1294146, 07012738320198070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1 Cotejando-se as duas ações verifica-se que não têm a mesma causa de pedir e/ou mesmo pedido; direito material discutido que não coincide. Apesar de versaram sobre o mesmo contrato (causa remota), pleitos que diferem (causa próxima): na ação executiva, postula-se execução de título com base na inadimplência do devedor; já na trabalhista, requer-se a restrição de descontos e a devolução de valores descontados em excesso em conta-salário. Preliminar rejeitada.

3. Igualmente insubsistente a alegação de incompetência; os objetos da reclamação trabalhista e da ação executiva são distintos, relações jurídicas materiais diversas. Preliminar rejeitada.

4. Embora o credor esteja vinculado a observar a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) no desconto dos rendimentos do embargante, em razão de sentença/acórdão oriunda da Justiça do Trabalho, tal decisão judicial não implica novação no contrato, nem perdão de dívida. Configurado o inadimplemento da dívida, a conduta da instituição financeira de promover cobrança, via execução, do valor faltante configura exercício regular de seu direito de credor.

5. Definido não haver que se falar em novação ou renegociação de condições originariamente pactuadas, nem em modificação do valor total da dívida, nem do número de parcelas, tampouco dos respectivos vencimentos, destaca-se que os termos contratuais continuam vinculando as partes, razão por que legítima cláusula referente a vencimento antecipado da dívida. 5.1 Veja-se que quando o devedor buscou a via judicial para limitar o grau de comprometimento de sua renda, reconheceu seu inadimplemento por incapacidade de cumprir a prestação no tempo e modo ajustados. Foi o devedor quem buscou modificar as condições de pagamento, não em razão de nulidade do negócio jurídico ou de suas cláusulas, mas por contingências pessoais. 5.2. Havendo previsão de vencimento antecipado para a hipótese ou mesmo diante do pagamento parcial, pode o credor buscar judicialmente o cumprimento integral da obrigação, direcionando seus atos contra o patrimônio do devedor. 5.3. Igualmente insubsistente o alegado excesso na execução. Como destacado em sentença, os encargos moratórios incidentes sobre o débito coadunam-se com os termos do artigo 28 da Lei 10.931/2004, que rege a Cédula de Crédito Bancário, título executado. Ademais, planilha de cálculo do débito encontra-se acostada aos autos, evidenciando a liquidez da dívida.

6. Igualmente insubsistente a alegada má fé de BRB, que vem a juízo pedir direito que lhe cabe: execução de título extrajudicial válido. E, como dito, nenhuma relevância tem o fato de não ter se reportado à reclamação trabalhista, pois, como já mencionado, as ações apresentam causas de pedir e pedido diversos; uma não afeta a outra

7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.